Tribunal: TJDFT
Processo: 0712727-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712727-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Conflito Negativo de Competência - Vara de Execução Fiscal - Vara da Fazenda Pública - Determinação do Tribunal - Redistribuição dos Autos - Coisa Julgada - Ausência de Conflito - Determinação de Remessa dos Autos ao Juízo Suscitado Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e o Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o julgamento de Ação Anulatória de Crédito Tributário proposta por Santa Marta Distribuidora de Drogas contra o Distrito Federal. É o simples relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifico a existência de Ação Anulatória de Crédito Tributário a qual possui como objeto crédito da Fazenda Pública já objeto de Certidão de Dívida Ativa e, pois, de Execução Fiscal. O Juízo da Execução Fiscal proporcionou à autora a possibilidade de emenda, após receber os autos do Juízo Suscitado, para converter a Ação Anulatória em Embargos à Execução, com Garantia do Juízo, presente a natureza da competência da Vara de Execuções Fiscais. A parte insistiu com a tramitação da ação como anulatória e sobreveio Sentença extintiva. Este Tribunal, entretanto, por meio da Colenda Sexta Turma Cível, em Acórdão (1295443) relatado pelo douto Desembargador Alfeu Machado determinou a cassação da Sentença e o "regular prosseguimento do feito na instância de origem, que deve apreciar a declinação de competência exarada pelo Juízo fazendário, de acordo com a via procedimental eleita pela apelante." Sua Excelência foi acompanhado pelos eminentes Desembargadores Arquibaldo Carneiro e Vera Andrighi. Portanto, em essência, não existe Conflito, no sentido estrito, a ser resolvido, pois o Tribunal já entendeu, com natureza de coisa julgada, a competência do Juízo da Fazenda Pública para julgar a causa com natureza anulatória, sem aspecto de Embargos à Execução. Desnecessária, pois, a submissão do incidente ao Colegiado, pois, como afirmado, além de já determinado pela Segunda Instância, a Jurisprudência é uníssona quanto à competência da Vara da Fazenda Pública para julgar causas nesse sentido. A propósito: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONEXÃO INEXISTENTE. I - O art. 35 da Lei 11.697/09 e o art. 2o da Resolução no 19/09 deste e. TJDFT estabelecem a competência absoluta da Vara de Execução Fiscal para processar e julgar as execuções fiscais e respectivos embargos. II - A Vara de Fazenda Pública é competente para processar e julgar a ação anulatória de débito c/c indenização por dano moral, visto que possui competência para cognição ampla e exauriente sobre a matéria. Inexiste conexão entre a ação anulatória de débito e a execução fiscal ajuizada previamente, a justificar a reunião dos processos. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1305610, 07461027220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/11/2020, publicado no PJe: 21/1/2021). Dessa feita, a questão pode ser decidida unipessoalmente. Diante do exposto, RESOLVO O INCIDENTE e determino a redistribuição dos autos de origem para a Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Comunique-se aos Juízes. Preclusa nas vias impugnativas, arquivem-se. Publique-se Intime-se. Brasília, segunda-feira, 28 de junho de 2021, às 23h26min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator